Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702956-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Alves Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 136468040 da origem) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravado, deferiu pedido de instauração de procedimento para apurar suposta fraude à execução. Em suas razões recursais (ID 43134450), sustenta o agravante: "Não merece acolhimento a decisão, que, deferiu o pleito do exequente, de instauração do procedimento para apurar eventual fraude à execução, com a inclusão de terceiro interessado ao feito, isso porque o M.M. Juiz determinou processamento do incidente, traduzido tão somente em cessão de direitos realizada pelo devedor com o terceiro, referente a crédito objeto de penhora no rosto dos autos de processo alheio ao feito, após ter instaurado o cumprimento definitivo de sentença”. Narra que não existem indícios de conluio ou má-fé do agravante e do terceiro adquirente. Afirma que o próprio crédito apontado pelo exequente foi desconstituído por decisão proferida em agravo de instrumento julgado por este e. Tribunal. Salienta que o verbete sumular n. 375 do STJ atrela a fraude à execução ao registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que afirma não ter havido. Pontua que o d. magistrado de origem reconheceu, como motivo suficiente para possibilitar a instauração do procedimento, o fato de que a efetivação da cessão de crédito se deu em 1/3/2021 e a penhora realizada pelo Juízo em 13/4/2020. Aponta que ao alegante incumbe comprovar a má-fé do agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Aponta um único precedente deste e. TJDFT que entende amparar a tese recursal. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, requer conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, confirmado o provimento liminar. Preparo recolhido (IDs 43134451 e 43134452). Decisão desta Relatoria recebeu o recurso sem efeito suspensivo (IDs 43151249 e 44213899), por ausência de pedido devidamente fundamentado. Transcorrido o prazo para contraminuta sem manifestação (ID 45405399). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, compulsando os autos de origem (cumprimento de sentença n. 0717232-88.2019.8.07.0020), verifica-se, em 18/3/2023, ter sido proferida decisão, em cognição exauriente, no incidente de fraude à execução deferindo o pedido inicial, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras A propósito, confira-se a reportada decisão (ID 155110006 – autos de origem): Ao ID 60702187, foi deferida penhora no rosto dos autos de n. 0026240-95.2016.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia-DF. Ao ID 135070972, o Exequente trouxe notícia de que teria ocorrido substituição do Polo Ativo por meio de cessão de crédito entre ANDRÉ ALVES PEREIRA e o terceiro Paulo Lúcio dos Santos. Nesse sentido, o Exequente MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA peticionou pela nulidade daquela cessão de crédito ou, subsidiariamente, a ineficácia da cessão perante esta execução em decorrência de fraude à execução. Ademais, em face da conduta do Executado, o Exequente pleiteou a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 20% do valor da execução, bem como envio de ofício ao MP. Ao ID 136468040 foi declarado instaurado o procedimento para apurar fraude à execução, bem como indeferido os pedidos de multa por ato atentatório e envio de ofício ao MP. Ao ID 141728600, o Sr. PAULO LUCIO DOS SANTOS foi intimado para apresentar embargos de terceiro, contudo, manteve-se inerte. Ao ID 148372703, a Parte Executada ANDRÉ ALVES PEREIRA apresentou agravo de instrumento em face da decisão de instauração de procedimento de fraude à execução, o qual foi recebido sem efeito suspensivo ao ID 152372324. Outrossim, nos termos da petição de ID. 151772815, a parte exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de ID. 151772815. No entanto, foi constatado registro de alienação no CRI, acarretando a determinação de ofício ao credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO para que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel, a fim de se avaliar a viabilidade da penhora de tais direitos. Por fim, ao ID 152085724, a parte Executada apresentou pedido de reconsideração do despacho de ID 152001632, o qual determinou ofício ao credor fiduciário, uma vez que não penderia alienação fiduciária no imóvel de ID 151772815, bem como os créditos provenientes de honorários advocatícios teriam preferência sobre as demais garantias pendentes sobre aquele imóvel. É o que importa relatar. Decido. Quanto ao incidente de fraude à execução, verifico que a Parte Exequente tem razão em seu pleito, uma vez que a cessão de créditos homologada nos autos de n. 0026240-95.2016.8.07.0001 foi efetivada no dia (01/03/2021), após à constituição da penhora (13/04/2020). Contudo, não há que se reconhecer nulidade da cessão naqueles autos, visto que tal procedimento acarretaria na cassação de decisão de homologação de cessão de crédito da 1a Vara Cível de Samambaia/DF por este juízo, os quais são de igual hierarquia. Verifico, no entanto, o reconhecimento da ineficácia da cessão de crédito em tela em relação ao Exequente MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA com fulcro no art. 792, III, do CPC. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto: Reconheço a existência da fraude à execução pleiteada ao ID 135070972. Expeça-se ofício à 1a Vara Cível de Samambaia/DF comunicando que a cessão de crédito homologada por aquele juízo entre ANDRE ALVES PEREIRA e PAULO LUCIO DOS SANTOS é ineficaz em face do Exequente da presente ação, Sr. MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA. Havendo valores no processo de n. 0717232-88.2019.8.07.0020 em benefício de ANDRE ALVES PEREIRA ou PAULO LUCIO DOS SANTOS, solicite-se a transferência para estes autos em razão da penhora de ID 61042442. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração de ID 152085724, uma vez que tal documento carece de qualquer respaldo no regramento processual vigente, cabendo as Partes, caso estejam inconformadas, apresentarem o devido recurso. Ademais, mesmo que tal pedido fosse viável processualmente, cabe notar que consta alienação fiduciária na CRI de ID 151772815 (R14). Remova-se o sigilo da petição de ID 151772815 e seus documentos anexos, uma vez que não consta pedido de segredo de justiça. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao ITAÚ UNIBANCO para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel de ID.151772815. Portanto, em razão da superveniência da decisão, firmada em exame de cognição exauriente, reconhecendo a fraude à execução, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de instauração do respectivo incidente. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora